Tribunal: STF
Processo: RE 596518
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. 
   NATUREZA DE AJUDA DE CUSTO E DE GABINETE. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO 
   DE RENDA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO 
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.